Tribunal: TJMT
Processo: 1009992-27.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009992-27.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUZIANE ESTEFANE ALVES - CPF: 041.745.621-21 (EMBARGANTE), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), JESSICA ALVES DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 041.747.001-09 (EMBARGANTE), PEDRO VITOR ALVES DIAS CAMARGO - CPF: 053.539.541-81 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. PRAZO E ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para reformar sentença de improcedência e determinar ao Município de Carlinda a exibição integral do prontuário médico da falecida Clenir Alves e das imagens das câmeras de segurança do Pronto Atendimento Municipal, relativas ao período de 18 a 21 de agosto de 2024. Os embargantes sustentam omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência e à fixação de honorários advocatícios, bem como quanto à estipulação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer e à cominação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de inverter o ônus da sucumbência e fixar honorários advocatícios após a reforma integral da sentença; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de prazo para cumprimento da obrigação e à cominação de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência do STJ.

4.

O acórdão que reforma integralmente a sentença de improcedência e julga procedente o pedido impõe a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

5.

A ausência de manifestação expressa sobre honorários configura omissão, sobretudo quando houve pedido específico na apelação.

6.

Em ação de exibição de documentos, sem condenação pecuniária e com valor da causa meramente simbólico, inexiste base adequada para fixação de honorários por percentual.

7.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.076, admite a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo.

8.

A causa apresenta baixa complexidade, julgamento antecipado e ausência de repercussão patrimonial direta, o que justifica a fixação equitativa da verba honorária em R$ 1.000,00.

9.

A ausência de fixação de prazo específico e de multa diária não configura omissão, pois tais medidas podem ser analisadas na fase de cumprimento de sentença, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A reforma integral da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência, devendo o vencido ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

É cabível a fixação de honorários por equidade quando inexistente condenação pecuniária e o valor da causa for meramente simbólico, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

3.

A ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação e de astreintes não configura omissão quando tais medidas podem ser apreciadas na fase de cumprimento de sentença.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 85, caput e § 8o; 536.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.076; REsp 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Luziane Estefane Alves e outros, contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, reformando a sentença prolatada, para determinar ao Município de Carlinda a exibição integral do prontuário médico da falecida Clenir Alves e das imagens das câmeras de segurança do Pronto Atendimento Municipal, relativas ao período de 18 a 21 de agosto de 2024.

Sustentam os embargantes que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a necessária inversão do ônus da sucumbência e a consequente fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que houve reforma integral da sentença.

Argumentam que a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários é imperativa e matéria de ordem pública, requerendo a fixação por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, em percentual sobre o valor da causa, com atribuição de efeitos infringentes.

Alegam, ainda, omissão quanto à ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Município, bem como quanto à cominação de multa diária (astreintes), nos termos do art. 536 do CPC, afirmando que tais medidas são necessárias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional concedida.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com a inclusão, no dispositivo do julgado, da condenação ao pagamento de custas e honorários e da fixação de prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária.

A parte Embargada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado no relatório, Luziane Estefane Alves e outros, opuseram Embargos de Declaração contra o acórdão que, à unanimidade, proveu recurso de apelação cível, reformando a sentença prolatar para determinar ao Município de Carlinda a exibição integral do prontuário médico da falecida Clenir Alves e das imagens das câmeras de segurança do Pronto Atendimento Municipal, relativas ao período de 18 a 21 de agosto de 2024.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O embargante apontou omissão no acórdão, sob o argumento de que, embora tenha sido dado provimento integral ao recurso de apelação, não houve manifestação acerca da inversão do ônus sucumbencial e da fixação de honorários advocatícios, requerendo a condenação do Município de Carlinda ao pagamento da verba honorária, a ser fixada por apreciação equitativa.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado deu integral provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...] Forte nessas razoes,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar que o Município de Carlinda proceda à exibição integral: (i) do prontuário médico completo da paciente Clenir Alves, abrangendo todos os registros clínicos, triagens, controles internos, documentos auxiliares, procedimentos realizados, medicamentos administrados, relatórios médicos e documentos de alta; e (ii) das imagens das câmeras de segurança do Pronto Atendimento Municipal relativas ao período de 18/08/2024 a 21/08/2024, com a devida adoção de medidas de anonimização, aplicação de tarjas, desfoque de imagens e, se necessário, a restrição de acesso aos autos ou a decretação de segredo de justiça. [...]”

Todavia, de fato, não houve manifestação expressa quanto à sucumbência, embora constasse pedido específico na apelação para condenação do ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Tratando-se de reforma integral da sentença de improcedência, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Denota-se dos autos que que o pedido se trata apenas de exibição de documentos, de forma que foi atribuído à causa, o valor simbólico de R$1.412,00, para fins fiscais, dado que a presente ação veicula pretensão obrigacional, sem conteúdo econômico direto e imediato.

Nessas hipóteses, em que o valor da causa é utilizado apenas para fins cadastrais e formais, sem expressar o real conteúdo patrimonial da demanda, não é admissível a fixação dos honorários de sucumbência por percentual, uma vez que inexistente base de cálculo adequada e idônea.

Essa compreensão encontra robusto amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, que “admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

Portanto, não havendo condenação pecuniária, tampouco proveito econômico mensurável, como ocorre no presente caso, impõe-se obrigatoriamente a adoção do critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Com efeito, verifica-se, nos autos, que: a) demanda possui baixa complexidade jurídica; b) foi julgada antecipadamente, sem instrução probatória; c) houve curto lapso temporal entre o ajuizamento e a prolação da sentença; d) trata-se de pretensão de caráter meramente funcional, sem repercussão patrimonial líquida.

Assim, observados tais critérios, e com base na orientação vinculante do Tema 1.076, reputo adequada e suficiente a fixação dos honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por outro lado, no que concerne à fixação de prazo específico para cumprimento da obrigação e à cominação de multa diária, não se verifica omissão a ser suprida nesta sede, porquanto tais medidas podem ser apreciadas oportunamente na fase de cumprimento de sentença, caso necessário.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, apenas para suprir a omissão quanto à sucumbência, a fim de integrar o acórdão e condenar o Município de Carlinda ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026